Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720406-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO DA COSTA NOGUEIRA FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 5 (cinco) dias sobre o Ofício do Juízo de origem sobre a suspensão da expedição dos Precatórios. Após retornem-se conclusos para continuidade do julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator